Tribunal: TJSP
Processo: 1007597-63.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – FRAUDE CONHECIDA COMO SIM SWAP – TERCEIRO QUE COM OUTRO CHIP DE CELULAR E ACESSO À LINHA TELEFÔNICA DE TITULARIDADE DO AUTOR, MANIPULOU O PERFIL E CONTAS MANTIDAS JUNTO ÀS REDES SOCIAIS E WHATSAPP - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECONHECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – FRAUDE CONHECIDA COMO SIM SWAP – TERCEIRO QUE COM OUTRO CHIP DE CELULAR E ACESSO À LINHA TELEFÔNICA DE TITULARIDADE DO AUTOR, MANIPULOU O PERFIL E CONTAS MANTIDAS JUNTO ÀS REDES SOCIAIS E WHATSAPP - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECONHECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.